Tribunal: STF
Processo: AI 151063
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Não cabe, em
princípio, recurso extraordinário contra acórdão do STJ, sob
alegação de ofensa ao art. 105, III, a, da Lei Maior, em face do não
conhecimento de recurso especial.  Tal, se admissível, tornaria o
STF instância revisora dos julgados do STJ, no que concerne à
verificação dos pressupostos de cabimento do apelo especial.  Agravo
regimental desprovido.